Tribunal: TJMT
Processo: 1009627-38.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por TACIANA JOSE DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
“AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE DIREITO C/C COBRANÇA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – CARGO DE PSICÓLOGA CRIADO APÓS 1994 – SEM COMPROVAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA COM CARGO PRÉ-EXISTENTE –DIREITO AO ÍNDICE DE 11,98% - INEXISTENTE – ARTIGO 966, INCISOS V, VIII E §1o DO CPC – MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO – CONFIGURADOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
2. Configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja proferida sem qualquer razoabilidade, de modo que, viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ 93/416).
3. O erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.
4. Houve a ocorrência dos pressupostos mencionados.
5. Foi verificado no trâmite processual que o Autor (município) questionou, por diversas vezes, à inexistência do cargo ocupado pela Ré, no período da conversão da URV, mas em nenhum momento do trâmite do processo, foi apreciada tal matéria.
6. Servidor de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV sem correspondência com outro cargo anteriormente existente, não tem direito à incorporação do percentual de 11,98%, de modo que, inexistente juridicamente o cargo, inexiste a contraprestação correspondente.
7. Não há falar em perda remuneratória pelo erro na conversão dos valores monetários instituídos pela Lei no. 8.880/94, uma vez que, não existia o cargo de fisioterapeuta, à época, da conversão em 1994, já que conforme dito antes foi criado apenas em 1999 pela Lei Municipal Complementar n. 002, de 31 de dezembro de 1.999. Ademais, a Ré não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo existente.
8. Inversão do ônus de sucumbência”.
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 966, VIII, § 1o do CPC ante ao não preenchimento dos requisitos necessários à Ação Rescisória.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 117102496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega a recorrente, em síntese, violação o art. 966, VIII, § 1o do CPC, ante ao não preenchimento dos requisitos necessários à admissão de Ação Rescisória.
Assevera que o suposto ERRO DE FATO apontado pelo município Recorrido – ou seja - QUE A REQUERIDA POR TER SIDO EMPOSSADA APÓS MARÇO/1994 NÃO TERIA DIREITO À CONVERSÃO, sempre fora controvertida nos autos.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, em que se pretende rediscutir se houve ou não o preenchimento dos requisitos necessários à admissão da ação rescisória, a meu ver, demandaria o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2. O cabimento da ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável, sob pena de perpetuar a discussão sobre matéria decidida e desrespeitar a segurança jurídica. 3. No caso, quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em ato ímprobo, o acórdão rescindendo adotou entendimento ainda hoje prestigiado no âmbito desta Corte no sentido de que o pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário em face de improbidade administrativa é imprescritível. 4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a ausência do preenchimento dos requisitos para a ação rescisória. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.452.349/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. 25/11/2019, DJe 4/12/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 966, VIII, § 1o do CPC ante ao não preenchimento dos requisitos necessários à Ação Rescisória.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Assim, conclui-se que, configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo à propositura da ação rescisória, quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja proferida sem qualquer razoabilidade, de modo que, viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos (RSTJ 93/416).
Por sua vez, o erro de fato leva a uma sentença/acordão injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se consubstancia na falsa percepção das circunstâncias, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.
A configuração dessa hipótese de rescindibilidade, segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, exige a conjugação de vários pressupostos, dentre eles:
i) é preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do Juiz houvesse de ser diferente; ii) o erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo Magistrado, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; iii) o fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido.
No presente caso, houve a ocorrência dos pressupostos acima listados.
Constata-se dos autos que o cargo ocupado pela Ré, ou seja, a de psicóloga, foi instituído por meio da Lei Complementar no 002, de 31 de dezembro de 1999 (ID no. 1096969).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido, de que o erro de fato que dá ensejo à ação rescisória deve ser de tal forma relevante para o julgamento da questão que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento necessariamente seria diferente...”
Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ em que há erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. PRESCRIÇÃO. CINCO MAIS CINCO. AUSÊNCIA DE OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO.
(...) Há erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido; ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele. Trata-se, portanto, de um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz, o que não ocorreu no caso dos autos. Ação rescisória improcedente.
(AR 4218/SP, AÇÃO RESCISÓRIA 2009/0043760-5, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS, Revisor(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 14/9/2011, Data da Publicação/Fonte: DJe 6/10/2011). [Destaquei]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 966, VIII, § 1o do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça